Tribunal: TJES
Processo: 5015503-06.2025.8.08.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Aposentadoria; Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 5015503-06.2025.8.08.0000

RECLAMAÇÃO (12375)

RECLAMANTE: ZILMA DE OLIVEIRA DOS SANTOS

RECLAMADO: SEGUNDA TURMA DO COLEGIADO RECURSAL

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SERVIDORA MUNICIPAL APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. TESE FIRMADA EM IRDR. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA EXCEÇÃO MODULADORA. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Reclamação apresentada por servidora municipal inativa contra acórdão da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Espírito Santo, que negou provimento a recurso inominado, mantendo a improcedência do pedido de incorporação da gratificação de produtividade, prevista na Lei Municipal nº 2.881/93, aos proventos de aposentadoria. A Reclamante sustenta afronta à autoridade do acórdão proferido no IRDR nº 0038064-27.2016.8.08.0000, que excepcionou a declaração de inconstitucionalidade da referida gratificação em hipóteses específicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão da Turma Recursal contrariou a autoridade do acórdão proferido no IRDR nº 0038064-27.2016.8.08.0000, ao afastar o direito da servidora à incorporação da gratificação de produtividade aos proventos, sob fundamento de ausência de contribuição previdenciária habitual ao longo da carreira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 988, IV, do CPC autoriza a utilização da reclamação para garantir a observância de tese fixada em IRDR, cabendo sua análise quando houver indícios de descumprimento do precedente vinculante.

O IRDR nº 0038064-27.2016.8.08.0000 declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93, mas modulou os efeitos da decisão, permitindo, excepcionalmente, a incorporação da gratificação aos proventos de servidores que (i) tenham se aposentado até 24/11/2021 e (ii) tenham recolhido contribuições com base na referida verb
a
ao longo da carreira
.

A Reclamante preenche o critério temporal, tendo se aposentado em agosto de 2021; contudo, apenas contribuiu com base na gratificação entre abril de 2010 e dezembro de 2012, período considerado insuficiente para configurar a habitualidade exigida pela tese do IRDR.

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo interpreta o requisito da contribuição “ao longo da carreira” de forma estrita, exigindo continuidade, habitualidade e integração efetiva da gratificação à base de cálculo previdenciária durante a trajetória funcional do servidor.

O acórdão reclamado reconheceu a ausência de contribuição habitual sobre a gratificação e aplicou corretamente a tese do IRDR, não se verificando violação à autoridade do precedente nem desrespeito aos princípios da uniformidade e da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Reclamação improcedente.

Tese de julgamento
:

A tese fixada em IRDR deve ser interpretada restritivamente, não se admitindo a incorporação da gratificação de produtividade a servidor que não tenha contribuído com habitualidade e continuidade sobre a referida verba ao longo da carreira.

A contribuição por período reduzido e descontínuo não caracteriza o requisito de contribuição previdenciária “ao longo da carreira”, nos termos da modulação de efeitos estabelecida no IRDR nº 0038064-27.2016.8.08.0000.

Não configura descumprimento de tese firmada em IRDR a decisão judicial que aplica corretamente os critérios objetivos fixados no precedente vinculante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, X; CPC, art. 988, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, IRDR nº 0038064-27.2016.8.08.0000, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 26.10.2023, pub. 13.11.2023; TJES, Reclamação nº 5009669-22.2025.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 03.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores Do Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, à unanimidade, JULGAR IMPROCEDENTE A RECLAMAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECLAMAÇÃO Nº 5015503-06.2025.8.08.0000

RECLAMANTE:
ZILMA DE OLIVEIRA DOS SANTOS

RECLAMADO
:
2ª TURMA DO COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Reclamação apresentada por Zilma de Oliveira Pratti contra acórdão da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, que negou provimento ao seu recurso inominado, mantendo a improcedência da ação proposta com o objetivo de obter a incorporação da gratificação de produtividade aos proventos de aposentadoria, nos autos do processo nº 0028955-78.2016.8.08.0035.

Sustenta a Reclamante que o referido julgado teria contrariado frontalmente a autoridade do v. acórdão proferido pelo Plenário deste Egrégio Tribunal, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR nº 0038064-27.2016.8.08.0000, que uniformizou o entendimento sobre a gratificação de produtividade prevista na Lei Municipal nº 2.881/93.

O MMº. Juiz de Direito no exercício da relatoria da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo prestou informações (ID nº 16446072).

O Município de Vila Velha (ID nº 16839636), por sua vez, defende que a Reclamante
não contribuiu de forma contínua ao longo da carreira
com base na gratificação de produtividade, limitando-se o recolhimento ao período compreendido entre abril de 2010 e dezembro de 2012, razão pela qual
não atenderia aos critérios estabelecidos na tese firmada no IRDR
. Aduz, ainda, que a exigência de contribuição habitual decorre da interpretação restritiva da exceção modulada pelo Tribunal, inexistindo, assim, violação à tese vinculante.

Pois bem.

Como é cediço,
a Reclamação configura instrumento processual de natureza excepcional, destinado precipuamente a resguardar a autoridade das decisões dotadas de força vinculante, como é o caso de acórdãos proferidos em sede de IRDR, conforme dispõe expressamente
no
art. 988, inc. IV do C
ódigo de Processo Civil
,
in verbis
:

Art. 988.
Caberá reclamação da parte interessada
ou do Ministério Público para:

(...)

IV –
garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas
ou de incidente de assunção de competência;

No julgamento do IRDR nº 0038064-27.2016.8.08.0000, o Plenário deste Tribunal de Justiça reconheceu a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93, por vício de iniciativa e por afronta ao art. 37, inciso X, da Constituição Federal, ao prever a concessão de gratificação de produtividade sem previsão legal válida.

Todavia,
em atenção aos princípios da segurança jurídica,
foram modulados os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, de modo a resguardar, excepcionalmente, a situação jurídica de servidores inativos,
nos seguintes termos
:

EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. VANTAGEM INSTITUÍDA PELA LEI LOCAL Nº 2.881/93. ATO NORMATIVO CUJA INCONSTITUCIONALIDADE FOI DECLARADA PELO TRIBUNAL PLENO. EFICÁCIA POSITIVA DA COISA JULGADA. PREMISSA QUE OBSTA O RECONHECIMENTO DA POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DA VERBA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES. EXCEÇÃO JÁ ESTABELECIDA NA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SERVIDORES INATIVOS QUE TENHAM SE APOSENTADO ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DAQUELE ACÓRDÃO. IMPACTO AUTOMÁTICO NA COISA JULGADA QUE EVENTUALMENTE TENHA SE FORMADO EM SENTIDO CONTRÁRIO. EFICÁCIA VINCULANTE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO TRIBUNAL PLENO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FIXADAS AS TESES JURÍDICAS.

[...].

7) Fixadas as seguintes teses jurídicas:
(i) os servidores do Município de Vila Velha não fazem jus ao percebimento da gratificação de produtividade instituída pela Lei Municipal nº 2.881/93, por se tratar de ato normativo cuja inconstitucionalidade foi declarada pelo Plenário do TJES;
(ii) a decisão proferida no Incidente de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035 impacta automaticamente a coisa julgada que eventualmente tenha se formado, obstando o cumprimento de sentença na qual tenha sido indevidamente reconhecido o direito à incorporação da gratificação de produtividade prevista na Lei Municipal nº 2.881/93;
(iii) excepcionalmente, a indigitada gratificação pode ser incorporada aos proventos de servidores inativos que tenham se aposentado até a data da publicação do acórdão que declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93 (24.11.2021) e que, ao longo da carreira, tenham recolhido as verbas previdenciárias com a inclusão da gratificação de produtividade na base de cálculo.
(TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160050975, Relatora: Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 26/10/2023, Data da Publicação no Diário: 13/11/2023)

No caso em exame, verifica-se que a Reclamante se aposentou em
agosto de 2021
, de modo que preenche o
critério temporal
estabelecido na tese moduladora.

Entretanto, o
ponto controvertido reside no segundo requisito
, atinente à efetiva habitualidade do recolhimento da contribuição previdenciária incidente sobre a gratificação de produtividade
ao longo da carreira funcional
.

A documentação acostada aos autos demonstra que a Reclamante contribuiu com base na referida gratificação
somente entre abril de 2010 e dezembro de 2012
, perfazendo um período de
aproximadamente dois anos e oito meses
, o que representa
fração exígua da trajetória funcional
da servidora.

Consoante já
este Egrégio Tribunal, a expressão
"ao longo da carreira"
não pode ser interpretada de forma ampliativa, devendo refletir a
habitualidade, a continuidade e a permanência
do recolhimento da verba, elementos que, no caso concreto, não se fazem presentes.

Nesse sentido, colhe-se orientação firmada no âmbito da
Reclamação nº 5009669-22.2025.8.08.0000
, também examinada por este Tribunal Pleno:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. SERVIDOR MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE FIXADA NO IRDR Nº 0038064-27.2016.8.08.0000. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

[...].

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 988, IV, do CPC autoriza o manejo da reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de IRDR, sendo cabível a medida na hipótese.

5. A tese fixada no IRDR nº 0038064-27.2016.8.08.0000 exige, cumulativamente, que o servidor tenha se aposentado até 24/11/2021 e que, ao longo da carreira, tenha recolhido contribuições previdenciárias com a inclusão da gratificação de produtividade na base de cálculo.

6. Ainda que o acórdão reclamado tenha utilizado como parâmetro a data do ajuizamento da ação, verificou-se que a reclamante recebeu a gratificação de produtividade de forma esporádica, por apenas 36 meses ao longo de quase 30 anos de serviço, o que afasta a habitualidade e a continuidade exigidas pelo precedente vinculante.
7. A ausência de recolhimento previdenciário habitual sobre a verba impede o reconhecimento do direito à incorporação, inexistindo afronta ao paradigma estabelecido no IRDR.

[...]. (TJES. Tribunal Pleno. Reclamação nº 5009669-22.2025.8.08.0000. Relator Des. Aldary Nunes Junior. Data: 03/12/2025).

À luz desse precedente, constata-se que a situação da Reclamante — que verteu contribuições sobre a gratificação por
período similar ou inferior
ao analisado no caso paradigma —
não se enquadra na exceção moduladora
firmada no IRDR.

Ademais, conforme salientado pelo Município, o acórdão recorrido
não se afastou da tese vinculante
, mas procedeu à sua correta aplicação, reconhecendo a ausência de habitualidade contributiva e observando, portanto, os
critérios objetivos fixados
pelo Pleno deste Tribunal.

Diante desse contexto, constata-se que
não há violação à autoridade do acórdão proferido no IRDR nº 0038064-27.2016.8.08.0000
, tampouco afronta aos princípios da segurança jurídica
e
da uniformidade da jurisprudência.

Assim, não se vislumbra afronta à autoridade do acórdão proferido no IRDR nº 0038064-27.2016.8.08.0000, tampouco se verifica desrespeito aos princípios da uniformidade e segurança jurídica que fundamentam o uso da Reclamação constitucional.

Ante o exposto,
julgo
improcedente
a
R
eclamação
, nos termos do art. 988, IV, do CPC
,
mantendo-se hígido o acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais no processo nº 0028955-78.2016.8.08.0035
, por estar em plena conformidade com a tese firmada pelo Tribunal Pleno no IRDR nº 0038064-27.2016.8.08.0000.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para julgar improcedente a reclamação.

Acompanho o respeitável voto de relatoria.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR QUANTO A IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido julgar improcedente a Reclamação, nos termos do art. 988, IV, do CPC, mantendo-se hígido o acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais no processo nº 0028955-78.2016.8.08.0035, por estar em plena conformidade com a tese firmada pelo Tribunal Pleno no IRDR nº 0038064-27.2016.8.08.0000.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para julgar improcedente a reclamação.

Averbo impedimento para o julgamento do Processo Judicial em comento.